Tribunal: CARF
Processo: 11052.000678/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000678/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.468 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
MARISOL RIO MADEIRAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
INADEQUAÇÃO.
NATUREZA JURÍDICA DO ATO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
LANÇAMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDÊNCIA.
Não há que se falar de eventual inadequação jurídica do ato de exclusão da
empresa do Simples Federal quando a matéria já foi objeto de outro processo
administrativo
fiscal,
inclusive
com
pronunciamento
do
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria.
A retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples Federal
é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por suposta
ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal. Um dos efeitos
imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, ex vi legis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000678/2010-83
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000678/2010-83

Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a
exclusão da interessada dos regimes do Simples Federal e Nacional — com efeitos a partir de
01/01/2007 e 01/07/2007, respectivamente —, instrumentalizada pelos Atos Declaratórios
Executivos DRF/RJO-II nos 27 e 28, de 5 de outubro de 2010.
A exclusão em referência ocorreu por conta da acusação de que a receita bruta por
ela auferida no ano-calendário 2006 teria ultrapassado o limite previsto no inciso II do art. 2° da
Lei n°9.317/96 e no inciso lido art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, com base na
representação fiscal de fls. 01/02, na qual se noticia que o mencionado excesso de receita bruta
teve origem na lavratura de auto de infração decorrente de omissão de receitas indiciada por
depósitos bancários de origem não comprovada (processo administrativo n° 11052.000483/2010-
33).
Apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que a
autoridade fiscal "deixou de levar em consideração durante a ação fiscal o que preceitua o art. 18
da Lei n°9.317/96, pois se limitou a apurar uma suposta diferença entre a movimentação
bancária da impugnante e o declarado na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica —
Simples", "também deixou de levar em consideração valores transferidos de contas,
empréstimos, aplicações financeiras etc"; que o procedimento de acesso aos dados bancários da
pessoa jurídica não foi obedecido e que reconhece suas receitas pelo regime de competência, o
que significaria dizer "que receitas consideradas como auferidas no mês do recebimento por
certo estariam contaminadas por receitas reconhecidas em momentos anteriores, em períodos
anteriores" (cita, como exemplo, que os depósitos bancários do mês de janeiro "provavelmente
foram reconhecidos como receitas no exercício anterior").
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista que os atos
declaratórios executivos impugnados no presente processo decorrem dos cinco autos de infrações
objetos do processo administrativo fiscal n° 11052.000483/2010-33, onde se apurou a omissão
de receitas indiciada por depósitos bancários de origem não comprovada e a insuficiência de
recolhimento de valores do Simples e já tendo sido referido processo administrativo fiscal
anteriormente apreciado pela aquela Turma julgadora, na sessão do dia 9 de setembro de 2011,
Acórdão n° 12-40.302, no qual foram mantidos integralmente os lançamentos que ocasionaram
os atos declaratórios executivos e ratificados em segunda instância, Acórdão CARF
2402006.492– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido na sessão de 07 de agosto de 2018, de
relatoria da ilustre Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Na ocasião também foram apreciadas todas as alegações apresentadas pela
interessada relativamente aos autos de infração, não cabendo nova análise neste processo.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
arguindo preliminar de nulidade pela ausência do relatório que deu origem ao Acórdão recorrido,
utilização de prova ilícita, caracterizada pelo acesso irregular à dados bancários e inobservância
do regime de competência.
É o Relatório.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000678/2010-83

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Para uma melhor contextualização da lide em apreço, é oportuno destacar que a
exclusão em questão, trata de cinco autos de infração lavrados em desfavor da pessoa jurídica
Marisol Rio Madeiras Ltda, para dela exigir, relativamente ao ano calendário 2006 e no âmbito
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte — Simples: a) imposto sobre a renda (IRPJ) no valor •de R$
24.596,78; b) contribuição para o Programa de Integração Social (Pis) no valor de R$ 18.017,18;
c) contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins) no valor de R$ 72.464,78; d)
contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL) no valor de R$ 24.596,78; e) contribuição para
Seguridade Social — INSS no valor de R$ 209.513,13. Todos os tributos foram acrescidos da
multa de oficio de 75% e dos juros de mora (fls. 272/339).
As exigências decorreram das seguintes acusações: omissão de receitas indiciada
por depósitos bancários de origem não comprovada e insuficiência de recolhimento de valores do
Simples.
Outrossim, é também relevante ressaltar que a exclusão em tela é resultante de
procedimento administrativo abrigado no processo n. 11052.000483/2010-33, no âmbito do qual
teve direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em preliminar, a Recorrente alega cerceamento de defesa, ante à ausência de
relatório no acordão recorrido, contudo verifico que não é esse o caso, vez que o Acórdão 12-
41.165, esta disposto conforme determina o art. 31 do Decreto 70.235/72, não havendo que se
falar em nulidade:

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.

Quanto ao questionamento relativo à eventual irregularidade do ato de exclusão
do Simples Federal, Atos Declaratórios Executivos DRF/RJO-II nos 27 e 28, de 5 de outubro de
2010, resta prejudicada a sua apreciação no âmbito deste processo, vez que foi objeto do
Processo Administrativo Fiscal n. 11052.000483/201033, havendo, inclusive, pronunciamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria, nos termos do
Acórdão n. 1301003.501.
Pois, o caso concreto, conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do regime
de tributação Simples Federal com efeitos a partir de 01/01/2007, havendo a Fiscalização
procedido à lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação principal referente a
débitos de a) imposto sobre a renda (IRPJ) no valor •de R$ 24.596,78; b) contribuição para o
Programa de Integração Social (Pis) no valor de R$ 18.017,18; c) contribuição para o
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.468 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000678/2010-83

financiamento da Seguridade Social (Cofins) no valor de R$ 72.464,78; d) contribuição social
sobre o lucro liquido (CSLL) no valor de R$ 24.596,78; e) contribuição para Seguridade Social
— INSS no valor de R$ 209.513,13. Todos os tributos foram acrescidos da multa de oficio de
75% e dos juros de mora (fls. 272/339), decorrentes das seguintes acusações: omissão de receitas
indiciada por depósitos bancários de origem não comprovada e insuficiência de recolhimento de
valores do Simples.
Nessa perspectiva, não há reparo a fazer na decisão recorrida.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e no mérito
NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital